Tribunal: STF
Processo: HC 187832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, em benefício de Gabriel Vieira de Souza, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 586.758/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente pela prática de roubo duplamente majorado (inc. II do § 2º do art. 157 por duas vezes, na forma do caput do art. 70 do Código Penal).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, foi impetrado habeas corpus no tribunal de origem, denegado, constando da ementa:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. Paciente denunciado como incurso no artigo art. 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do 70, caput, todos do Código Penal. Prisão preventiva fundamentada. Paciente reincidente. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA“.
    4. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 586.758/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a medida liminar nele requerida pelo Relator, Ministro Felix Fischer, nos termos seguintes:
    “(...) No caso em tela, ao menos em sede de apreciação sumária, tenho que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pelo modus operandi do crime - in casu, roubo majorado por duas vezes (concurso de agentes e emprego de simulacro de arma de fogo) bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (…)
    Não há que se falar, portanto, em princípio, em ilegalidade da prisão. Assim, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada neste juízo meramente perfunctório, razão pela qual indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau. 
    Após, concedo vista dos autos ao d. Ministério Público Federal.
    P. e I. ” (doc. 6).
    5. Essa decisão pela qual foi indeferida a medida liminar requerida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto da presente impetração. Nela se insiste no constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia preventiva do paciente, que não estaria devidamente fundamentada e poderia ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Sustenta que “o artigo 315, §2º, incisos I, II e III do CPP não foi observado, pois a decisão guerreada, ao decretar a prisão cautelar do Paciente apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial“.
    Alega que, “em um olhar superficial dos fundamentos esposados pela autoridade coatora, resta evidente que não há qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço”, evidenciada a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “ (…) pede-se a essa Augusta Corte, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva do Paciente GABRIEL VIEIRA DE SOUZA pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina J U S T I Ç A”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Aponta-se como ato coator decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 586.758/SP.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos para parecer do Ministério Público Federal.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício anote-se ter sido decretada a prisão para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal em face das circunstâncias específicas do caso, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva e a falta de vínculo dos acusados com o distrito da culpa:
    “A conduta praticada pelos autuados, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social. Roubo qualificado é crime grave e violento, que gera indiscutível insegurança à população local e atormenta a sociedade, especialmente se cometido de forma audaciosa como no caso em exame, mediante concurso de agentes e com emprego de simulacro de arma de fogo, em período noturno dentro de estabelecimento comercial de pequena cidade. 
    O delito de roubo qualificado consubstancia-se em uma das mais inquietantes expressões da criminalidade atual, notadamente no presente caso concreto, em que foi praticado por três sujeitos com uso de simulacro de arma de fogo. A periculosidade dos detidos não é apenas presumida, mas real, clara e efetiva, exigindo-se contenção da conduta e recidiva de tão violento comportamento. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de custódia cautelar, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Ademais, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. (...)
    Sublinhe-se, por oportuno, que os custodiados, em comparsaria e com emprego de simulacro de arma de fogo confessaram em solo policial a prática de outros roubos pelas cidades da região, a apontar destemor da ação estatal, lembrando-se que a população, à força da pandemia, está fragilizada e acuada dentro de suas casas, exigindo-se, precisamente neste momento excepcional, proteção das forças públicas e atuação firme dos protagonistas da Justiça, como forma de sempre demonstrar a credibilidade que se pode esperar do Poder Judiciário local. 
    A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, já que, mesmo com quarentena para toda a população, com determinação de autoridades sanitárias, os custodiados não a cumpriram, o que indica que qualquer outra medida ainda que judicial também não será cumprida. 
    Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. Expeçam-se mandados de prisão” (grifos nossos). 
    13. Ao julgar a impetração da paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a necessidade da segregação cautelar, ratificando os fundamentos apresentados no decreto prisional, asseverando, ainda, que “a r. decisão não se apresenta teratológica, mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os motivos ensejadores da prisão preventiva, tomando por base os indícios de autoria e materialidade do delito, sem se olvidar das condições subjetivas do paciente, investigado pela prática de crime idêntico, praticado, em tese, em data também recente”. 
    14. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual mantida a prisão preventiva do paciente, que põe em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    15. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo-se pelo ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça apenas se concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito em curso no Superior Tribunal de Justiça, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências, sendo certo que, com todas as informações, aquele órgão examinará as questões suscitadas nesta impetração. 
    16. Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato apontado como coator, a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    18.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora